Tribunal: STF
Processo: Rcl 51213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA ADI Nº 4.846/ES. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 



    1. Agravo Regimental ajuizado em reclamação contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul, no âmbito administrativo, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.846/ES.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação.



    3. Ademais, se possível fosse avançar na apreciação, a presente reclamação também não teria condições de conhecimento ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI nº 4.846/ES.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.